Tribunal: TJBA
Processo: 8063120-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063120-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE BISMARQUE ANDRADE LEITE

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito. O agravante sustenta ter sido induzido a erro ao contratar cartão de crédito consignado (RMC) acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum, modalidade que gera dívida perpétua e onerosidade excessiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito quanto ao vício de consentimento e violação ao dever de informação em contrato de reserva de margem consignável (RMC); e (ii) se a manutenção dos descontos em verba alimentar de pessoa idosa configura perigo de dano irreparável.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, impondo-se a observância dos princípios da transparência e do dever de informação (art. 4º e 54, § 4º, do CDC).

4. A probabilidade do direito reside na alegação de falta de clareza sobre a natureza do contrato, aliada à dificuldade de produção de prova negativa pelo consumidor e à demonstração de que os descontos incidem apenas sobre a margem consignável, sem previsão de quitação do saldo devedor.

5. O perigo da demora é evidente, pois os descontos incidem sobre proventos de aposentadoria, verba de natureza alimentar, comprometendo o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana do agravante.

6. A medida é reversível, uma vez que, caso demonstrada a regularidade da contratação durante a instrução processual, a instituição financeira poderá retomar as cobranças.

7. É cabível a fixação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para garantir o cumprimento da obrigação de fazer (suspensão dos descontos), conforme arts. 139, IV e 536, § 1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser deferida a tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de cartão de crédito consignado quando houver indícios de violação ao dever de informação e transparência. 2. A multa diária é instrumento legítimo para compelir a instituição financeira ao cumprimento da ordem judicial de suspensão de descontos indevidos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 300 e 536, § 1º; CDC, arts. 4º e 54, § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8033012-53.2020.8.05.0000, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 11.03.2021; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8003223-72.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Quinta Câmara Cível, j. 14.04.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº

8063120-89.2025.8.05.0000
,
em que é Agravante,
JOSE BISMARQUE ANDRADE LEITE
,

e Agravado
,
BANCO PAN S.A
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.